Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS DE ÁGIO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE INJUSTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 3o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POSTERIOR E ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, a fim de determinar a reintegração imediata da posse do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos deduzidos no agravo interno são aptos a afastar os fundamentos que embasaram a tutela provisória de urgência deferida por esta Relatoria, consistente na reintegração liminar da posse do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática cuja reforma se pretende contém ampla, detalhada e autônoma fundamentação, examinando minuciosamente os elementos fáticos, contratuais e probatórios constantes dos autos originários, sobretudo no que se refere: (i) à existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de cessão de direitos; (ii) ao inadimplemento incontroverso de parcelas do financiamento pelo agravante; (iii) ao desdobramento possessório entre cedente (posse indireta) e cessionário (posse direta); (iv) à caracterização da posse injusta a partir do descumprimento contratual; (v) ao risco concreto de dano à agravante, diante da possibilidade de execução do contrato fiduciário, cobrança direta pela credora fiduciária e eventual leilão extrajudicial; (vi) à jurisprudência aplicável ao caso. A referida decisão avaliou, à exaustão, a probabilidade do direito e o perigo de dano, concluindo pela necessidade de concessão da tutela recursal para determinar a reintegração imediata da posse do imóvel.
4. A primeira decisão monocrática examinou todos os pontos necessários, com análise minuciosa do arcabouço probatório e aprofundamento fático e jurídico compatível com a cognição sumária própria da tutela recursal, não havendo que se falar em violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC.
5. O agravante sustenta que o financiamento do imóvel teria sido integralmente quitado em 25/08/2025, o que, em sua visão, extinguiria a mora e afastaria a cláusula resolutiva. A controvérsia examinada na tutela recursal dizia respeito ao inadimplemento pretérito, consubstanciado na falta de pagamento de parcelas do financiamento em período anterior à quitação alegada. Esse inadimplemento, devidamente comprovado nos autos, deu causa: (i) ao esbulho possessório, e (ii) à incidência da cláusula resolutiva expressa, que autorizava a retomada da posse em caso de atraso superior a 2 (duas) parcelas consecutivas. A quitação posterior, além de não comprovada de modo robusto, não possui o condão de desfazer fato jurídico pretérito. Em outras palavras, o esbulho se caracterizou antes da alegada quitação, não havendo que se falar em purgação da mora para fins de reintegração liminar, especialmente em posse nova.
6. O agravante sustenta também que a cláusula resolutiva não opera automaticamente e dependeria de declaração judicial ou extrajudicial. A argumentação, porém, não desconstitui a probabilidade do direito reconhecida na tutela provisória de urgência, porque (i) a cláusula resolutiva é um elemento contratual relevante, ainda que não suficiente isoladamente; (ii) o inadimplemento é fático, objetivo e comprovado; (iii) o esbulho é reforçado pelo descumprimento do contrato e pela precarização da posse; e (iv) o entendimento consolidado, inclusive deste Tribunal, admite a reintegração liminar em situação semelhante ainda que a resolução contratual dependa de ulterior pronunciamento.
7. A concessão da tutela recursal foi devidamente comunicada ao juízo de origem, a quem compete a execução da medida, incluindo, expedição de mandados, deliberações sobre diligências, autorização de arrombamento, auxílio policial, designação de oficial de justiça, logística operacional etc. Trata-se de atividade típica de cumprimento de ordem judicial, atribuída ao 1o grau. Assim, eventual renovação, complementação ou intensificação de medidas executivas deve ser dirigida ao juízo de origem, que dispõe de competência e estrutura para coordenar o cumprimento.
8. Não se verificam, no caso, quaisquer das hipóteses dos arts. 79 e 80, do CPC. O agravante limitou-se a recorrer, ainda que sem razão, mas dentro do exercício regular do direito de petição. Não houve alteração da verdade dos fatos, propósito protelatório evidente, abuso de defesa ou ofensa à lealdade processual. A mera interposição do agravo interno não autoriza a aplicação de penalidades.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 79, 80, 300, 1.021, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial. REsp 2.148.059-MA, REsp 2.148.580-MA e REsp 2.150.218-MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 20/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1306); TJDFT, Acórdão 1747163, AGI 0712593-48.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.